Tribunal: TCU
Processo: 032.762/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11071/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.762/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Gomes Barbosa Pinto (XXX.551.974-XX); Diego Mondoni Silva (XXX.548.787-XX); Elane Cristina Silva Landim (XXX.647.014-XX); Francisco Antonio da Cruz Mendonca (XXX.543.763-XX); Luiz Augusto Carneiro Neto (XXX.037.713-XX); Mylena Pessoa Capistrano (XXX.823.914-XX); Sandra de Araujo Magalhaes (XXX.993.963-XX); Silvana Calais de Freitas (XXX.414.946-XX); Tatiana Souza Louzada (XXX.618.080-XX); Thiara Karine de Araujo (XXX.685.964-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.